Tribunal: CARF
Processo: 10314.001659/97-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.001659/97-72
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.132 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 20/11/1992
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS.
ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DOS BENS EM
SERVIÇOS
ESPECÍFICOS.
IMUNIDADE
CONSTITUCIONAL.
APLICAÇÃO.
A teor do disposto no Ato Declaratório PGFN no 9, de 16 de novembro de
2006, a imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da Constituição da República
Federativa do Brasil alcança o imposto sobre a importação e o imposto sobre
produtos industrializados, desde que a instituição de assistencial social, sem
fins lucrativos, utilize os bens na prestação de seus serviços específicos.
Hipótese em que não houve prova da utilização dos bens na prestação de
serviços específicos pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado a
quo, para julgamento do Recurso de Ofício. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
conselheira Tatiana Midori Migiyama. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a
conselheira Adriana Gomes Rêgo não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada
em reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.001659/97-72
Fl. 2461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.132 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001659/97-72

Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra a decisão
consubstanciada no acórdão 3402-006.394, que negou provimento ao Recurso Voluntário.
Lançamento
A descrição dos fatos (e-folhas 05 e seguintes) dá conta de que o lançamento do
crédito tributário ocorreu por força da não destinação dos bens importados com isenção de
impostos nas finalidades que motivaram a concessão do benefício fiscal.
Conforme relata, a Universidade de São Paulo – USP é uma autarquia de regime
especial criada ainda no ano de 1934, que tem por finalidade promover e desenvolver todas as
formas de conhecimento, por meio de ensino e pesquisa.
Em procedimento de auditoria destinada a verificar a regular aplicação dos bens
importados com isenção de impostos nas finalidades que motivaram a concessão do benefício
fiscal, a Fiscalização Federal procedeu à verificação, por amostragem, da localização e utilização
das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e peças de
reposição, acessórios e matérias-primas importadas com isenção prevista no Regulamento
Aduaneiro – Decreto 91.030/85 e Lei 8.010/90, concedida para bens destinados à pesquisa
científica e tecnológica.
Segundo o Fisco, os equipamentos não estavam cadastrados na instituição, não
tendo sido localizados, conforme a seguir reproduzido:
Os trezendo equipamentos importados, acima relacionados, não estavam cadastrados na
instituição por falhas no sistema de registro patrimonial, por imperfeição na
reestruturação do orgao controlador, e por falta de pessoal de apoio administrativo;
segundo documentos anexos. Dessa forma, os bens nao foram localizados dentro da
USP, apesar do imenso esforço dispendido pela atual administração no sentido de
encontrá-los, vide expediente de 22 de abril de 1997, assinado pelo diretor da divisão de
contabilidade geral da USF, senhor Rubens Kazuo Abe.
O mesmo aconteceu com as 10.732 (dez mil, setecentos e trinta e duas) peças
sobressalentes de material de informática.
Ao final, a Fiscalização Federal esclarece que a multa do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI foi qualificada por dolo, nos termos do art. 364, inciso III, do RIPI/82,
considerando o fato de que a USP não controla de forma adequada o consumo e a movimentação
dos bens.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Em sede de impugnação ao lançamento fiscal, a autuada alega que os auditores-
fiscais responsáveis pelo procedimento não verificaram o campus da universidade, valendo-se,
apenas, de informações fornecidas pelo Diretor da Contabilidade Geral. Que o desenvolvimento
tecnológico torna bens de informática inservíveis em pouco espaço de tempo. Que o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq aprovou a operação. Que as
peças não são passíveis de registro patrimonial; e que descabe a multa qualificada, por não haver
dolo.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II apreciou a
impugnação e, em decisão consubstanciada no acórdão no 17-21.544, de 12 de novembro de
2007 (e-folhas 2.243 e segs) deu parcial provimento à impugnação, afastando a qualificação da
multa de ofício qualificada. Na referida decisão, o colegiado entendeu que a instituição não pôde
comprovar a existência dos bens e sua aplicação nas finalidades que motivaram a concessão do
Fl. 2462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.132 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001659/97-72

benefício fiscal, mas, contudo, que não ficara demonstrado que esse fatos decorreram de dolo nas
ações praticadas pelos responsáveis.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF, reiterando as razões da impugnação e requerendo a reforma da decisão
recorrida, para cancelamento do auto de infração.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por seu turno, recorreu de ofício
da decisão que exonerou parcialmente o crédito tributário constituído.
Decisão recorrida
Em apreciação do recurso voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
acórdão no 3402-006.394, de 28 de março de 2019, na qual lhe foi negado provimento. Como
fundamento da decisão, o Colegiado considerou que a imunidade constitucional não se aplica aos
tributos incidentes na importação das mercadorias. Que para fruição do benefício fiscal instituído
pela Lei 8.010/90 é necessário o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, estarem os
bens localizados nas dependências da entidade e serem apresentados à Fiscalização Federal
quando solicitado.
Registre-se que no referido acórdão n° 3402-006.394, não foi julgado o recurso de
ofício e que, entretanto, não houve oposição de embargos por quaisquer dos legitimados.
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada do acórdão no 3402-006.394, a contribuinte interpôs recurso especial,
para discussão acerca do alcance da imunidade constitucional prevista no art. 150, inciso VI,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a recorrente apontou, como
paradigma, o acórdão no 303-34.804 e, argumentou que, tanto a imunidade recíproca, prevista na
alínea “a” e/ou “c” do inciso VI e parágrafo 1o, do art. 150 da Carta Magna, quanto a imunidade
das instituições de educação e de assistência social, alcançam o Imposto sobre a Importação e o
IPI vinculado.
Em despacho de análise de admissibilidade, o presidente da câmara deu
seguimento ao recurso especial da contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do acórdão no 303-34.804, do recurso especial da contribuinte e de
sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, requerendo que
seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Fl. 2463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.132 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001659/97-72

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela contribuinte.

Mérito
Discute-se a aplicação da imunidade constitucional prevista nas alíneas “a” e “c”,
inciso VI, parágrafo 1o, do art. 150 da Carta Magna, na de importação de bens por entidade
educacional. Segue o texto constitucional.
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(...)
§ 1o A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153,
I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tributos previstos
nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos
impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003).
A primeira evidência que se depreende do texto constitucional é a de que a
imunidade de que tratam as alíneas “a” e “c” do inciso VI do art. 150 alcança, apenas, os
impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviço.
O Capítulo III do Código Tributário Nacional especifica quais impostos incidem
sobre o Patrimônio e sobre a Renda. São eles, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural,
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis e de Direitos Relativos e o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
Os Impostos incidentes sobre serviços estão relacionados no capítulo IV, Seções II, III, V e VI.
O Imposto de Importação não está arrolado dentre aqueles definidos pelo Código
nem como incidentes sobre a renda, nem sobre o patrimônio, nem sobre serviços. O Imposto
encontra-se especificado no Capitulo II, classificado como imposto sobre o comércio exterior e
tem como fato gerador o fenômeno da entrada do bem no território nacional, fato jurídico
notadamente distinto da auferição de renda, de aquisição de patrimônio ou da prestação de
serviços. Da mesma forma, o Imposto sobre Produtos Industrializados também não está
compreendido no Capítulo III, nem as Seções II, III, V e VI do Capítulo IV, mas na Seção I, e
identifica-se no grupo dos impostos incidentes sobre a produção e a circulação de bens, tendo
como principal fato gerador a saída do estabelecimento industrial.
Como base nesses preceitos não é difícil compreender que o legislador não
identificou o imposto sobre a importação e o imposto sobre produtos industrializados vinculado à
importação como sendo imposto incidentes sobre a renda, sobre o patrimônio ou sobre o serviço
e, por conseguinte, à letra fria da lei, não haveria porque se falar em aplicação da imunidade
constitucional pretendida pela parte.
Fl. 2464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.132 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001659/97-72

Ainda assim, fato é que, tendo em vista a jurisprudência judicial desfavorável ao
entendimento do Fisco, a Procuradoria da Fazenda Nacional, com base no artigo 19 da Lei
10.5221, de 19 de julho de 2002, editou o Ato Declaratório PGFN no 9/2006, que dispunha que
ATO DECLARATÓRIO PGFN No 9, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2006
(Publicado(a) no DOU de 17/11/2006, seção , página 18)
"Dispensa a apresentação de contestação e a interposição de recursos e autoriza a desistência dos
já interpostos nas ações judiciais que especifica."
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2138/2006, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 16 de novembro de 2006, DECLARA que ficam dispensadas a apresentação de
contestação, a interposição de recursos e fica autorizada a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que a imunidade prevista no art.
150, VI, "c" da Constituição da República abrange o imposto de importação e o imposto
sobre produtos industrializados, desde que a instituição de assistência social, sem fins
lucrativos, utilize os bens na prestação de seus serviços específicos" .
JURISPRUDÊNCIA: RE no 87913/SP (DJ de 29.12.1977), RE no 89173/SP (DJ de
28.12.1978), RE no 88671/RJ (DJ de 03.07.1979), RE 243807/SP (DJ de 28.04.2000),
AI-AgR no 378454/SP (DJ de 29.11.2002), RE no 473550/PR (DJ de 15.05.2006)

1 Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de
interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei
no 13.874, de 2019)
I - matérias de que trata o art. 18;
II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua
no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
III - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua no mesmo sentido do
pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em
sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual
exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei
no 13.874, de 2019)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça,
pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme
critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A desta Lei.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos
tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
Art. 19-C. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá dispensar a prática de atos processuais, inclusive a
desistência de recursos interpostos, quando o benefício patrimonial almejado com o ato não atender aos critérios de
racionalidade, de economicidade e de eficiência. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 2465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.132 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001659/97-72

Segue excerto extraído da decisão tomada no Recurso Extraordinário no
473550/PR, citado na jurisprudência a que fez referência o Ato Declaratório PGFN 9/2006,
como acima se lê.
RE 47355d0/PR – PARANÁ
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE
Julgamento: 02/05/2006
Publicação
DJ 17/05/2006 PP-00074
Decisão
DECISÃO : RE, a, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
entendeu não fazer a recorrente "jus à imunidade prevista no art. 150, VI, 'c', da CF/88,
pois não tem como finalidade essencial a educação ou a assistência social, está
sofrendo Ação Civil Pública devido aos graves indícios de prática de atividades
delituosas e nocivas ao bem público fundacional, além de postular o benefício com
relação ao IPI e ao Imposto de Importação de bens destinados à comercialização" (f.
492).
Lê-se do voto condutor (f. 491v.)
"No caso em tela, os bens importados destinam-se à comercialização, não restando
dúvidas de que não serão incorporados ao patrimônio da impetrante para a consecução
de seus fins sociais".
Alega o RE violação do artigo 150, IV, c, da Constituição Federal.
O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência deste
Tribunal de que a imunidade prevista no artigo 150, IV, c, da Constituição, em
favor das instituições de assistência social, só abrange o Imposto de Importação e o
Imposto sobre Produtos Industrializados quando incidam sobre bens a serem
utilizados na prestação de seus serviços específicos (v.g., RE 89.173, Moreira, RTJ
92/321; RE 89.590, Mayer, RTJ 91/1103; RE 243.807, 15.02.2000, 1a T, Ilmar; e AI
378.454-AgR, 15.10.2002, 2a T, Maurício). (grifos acrescidos)
Para chegar no ponto a entendimento diverso do acórdão recorrido seria necessário o
reexame dos fatos e das provas que permeiam a lide, inadmissível no recurso
extraordinário: incide a Súmula 279.
Nego seguimento ao RE (art 557, caput, do C.Pr.Civil).
Brasília, 02 de maio de 2006.
Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE - Relator
No particular, o importador não requereu, no curso da importação, nem o direito à
imunidade ora discutida e nem mesmo à isenção concedida em caráter geral às instituições de
assistência social e educacionais pela Lei no 8.032/90. Em lugar disso, lhe foi concedida isenção
com base na Lei no 8.010/90, que, diferentemente do que ocorria na época nos casos de
importações desembaraçadas com base na Lei no 8.032/90, dispensava o importador de obter
guia de importação (na época obrigatória para quase todas operações), e exigia que os bens
fossem aplicados em um fim específico, qual seja, pesquisa científica e tecnológica. Observe-se
o texto legal com grifos acrescidos.
Art. 1o São isentas dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e do
adicional ao frete para renovação da marinha mercante as importações de máquinas,
equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e peças de reposição,
acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, destinados à pesquisa científica e
tecnológica.
Pois bem.
Tudo isto posto, tem-se que, por um lado, a autuada, por ocasião da importação
dos bens, reivindicou o direito à isenção condicionada à aplicação dos bens em um fim
específico – a pesquisa científica e tecnológica. Por outro, como resta claro do teor do próprio
Fl. 2466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.132 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001659/97-72

Ato Declaratório PGFN no 9/2006, assim como do Recurso Extraordinário no 473550/PR que lhe
serviu de supedâneo jurídico, a imunidade reclamada pela entidade depende de que as
instituições contempladas utilizem os bens na prestação de seus serviços específicos.
Conforme narrativa da Fiscalização Federal, os trezentos equipamentos
importados assim como as dez mil, setecentos e trinta e duas peças sobressalentes de material de
informática, objeto da auditoria, não estavam sequer cadastrados na instituição por falhas no
sistema de registro patrimonial, por imperfeição na reestruturação do orgao controlador e por
falta de pessoal de apoio administrativo.
Em sua defesa, ainda em sede de impugnação ao lançamento, a entidade alegou
que a Fiscalização Federal não verificou o campus da universidade; que o desenvolvimento
tecnológico torna bens de informática inservíveis em pouco espaço de tempo; e que CNPq
aprovou a operação.
Do teor das considerações veiculadas na peça de contestação ao lançamento,
sobressai nítida a ausência de qualquer elemento concreto capaz de demonstrar o controle da
entidade sobre o destino e emprego dos bens importados. De fato, à luz das considerações feitas
pela entidade por ocasião da impugnação ao lançamento, manifestação que não se alterou ao
longo da tramitação do processo, resta incontroverso que os bens importados ou não estavam em
seu poder, ou, quando muito, se estivessem, a recorrente não dispunha de qualquer espécie de
controle sobre eles. Por essa razão, não encontram-se atendidos os requisitos anatados no corpo
do Ato Declaratório PGFN no 9/2006 e do Recurso Extraordinário no 473550/PR no sentido de
que as instituições contempladas utilizem os bens na prestação de seus serviços específicos.
E também não há como acolher a alegação feita em sede de recurso especial de
que os bens importados “compuseram, de qualquer forma, o patrimônio da autarquia
recorrente, imune ao pagamento de impostos, o qual, certamente estava afetado às suas
finalidades institucionais relacionadas à pesquisa, ainda que eventualmente não tenham sido
patrimoniados ou que , no futuro pudessem ter sido alienados ou colocados à disposição por
inservíveis, mas no momento da importação, foram considerados como patrimônio da
Universidade de São Paulo, protegido pela imunidade.
Essa afirmação não está em consonância com os elementos de prova carreados aos
autos. A Fiscalização Federal solicitou à entidade a apresentação dos relatório patrimoniais com
o registro dos bens. A resposta, como se viu, foi a de que a Universidade não tinha condições de
atender a esse pedido, pois os bens não estavam cadastrados na instituição por falhas no sistema
de registro patrimonial, por imperfeição na reestruturação do órgao controlador e por falta de
pessoal de apoio administrativo.
Meras alegações desprovidas de documentos que as confirmem não têm qualquer
valor probatório.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da
contribuinte, com retorno dos autos ao colegiado a quo, para apreciação do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.132 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.001659/97-72

Fl. 2468
DF CARF MF
Documento nato-digital